Tribunal: TJDFT
Processo: 0015323-97.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO EM APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO APONTADOS POR AUTOR E RÉ. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CONTRADIÇÃO PELA CURADORIA ESPECIAL. PARTE DISPOSITIVA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS A PARTE NÃO RECORRENTE.
1. Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.
2. Como regra, o embargante não pode se utilizar dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
3. Verificada a existência de contradição no dispositivo do acórdão, impingindo à parte não recorrente, o pagamento de honorários recursais, impõe-se a correção do aresto para eliminação dessa incongruência.
4. Deu-se provimento aos embargos de declaração da Curadoria Especial. Negou-se provimento aos embargos de declaração dos outros embargantes.